Tribunal: TJSP
Processo: 1028779-52.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente e cartão de crédito – Saques e compras não reconhecidos pelo autor – Alegações verossímeis do consumidor - Banco não comprova que foi o autor quem realizou as transações bancárias tratadas nos autos - Falha no

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente e cartão de crédito – Saques e compras não reconhecidos pelo autor – Alegações verossímeis do consumidor - Banco não comprova que foi o autor quem realizou as transações bancárias tratadas nos autos - Falha no serviço – Instituição Financeira que responde por fortuito interno – Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Dano moral não configurado – Ausência de comprovação da efetiva negativação do nome do autor junto aos serviços de proteção ao crédito – Valor atribuído à multa cominatória reputa-se desarrazoado, em relação à natureza da obrigação imposta - Valor deve ser mitigado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor – Sucumbência recíproca mantida - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028779-52.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante LUCAS PONTES
GERONYMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
2
Apelação no: 1028779-52.2017.8.26.0001
Apelantes e reciprocamente apelados: BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e LUCAS PONTES GERONYMO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Maria Cecilia Monteiro Frazão.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana.
VOTO No 15799
APELAÇÃO “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA” CONTRATO BANCÁRIO
Conta corrente e cartão de crédito Saques e compras não
reconhecidos pelo autor
Alegações verossímeis do
consumidor - Banco não comprova que foi o autor quem
realizou as transações bancárias tratadas nos autos - Falha
no serviço
Instituição Financeira que responde por
fortuito interno Aplicação do CDC Inversão do ônus da
prova - Dano moral não configurado
Ausência de
comprovação da efetiva negativação do nome do autor junto
aos serviços de proteção ao crédito
Valor atribuído à
multa cominatória reputa-se desarrazoado, em relação à
natureza da obrigação imposta - Valor deve ser mitigado, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor

Sucumbência recíproca mantida - Sentença parcialmente
reformada
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 162/168, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais, Obrigação de Fazer e Inexigibilidade de
Crédito, com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por LUCAS
PONTES GERONYMO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
nos seguintes termos: “Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados
por LUCAS PONTES GERONYMO em face de BANCO SANTANDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
3
BRASIL S/A, para condenar a requerida: A) ao ressarcimento de R$
2.107,75 (dois mil, cento e sete reais e setenta e cinco centavos),
relativos aos débitos fraudulentos que foram feitos sobre o dinheiro
disponível em conta corrente; B) estornar o valor de R$ 26.866,25
referentes aos débitos realizados em fraude e com limite de cheque
especial, bem como todos os encargos correspondentes; C) estornar os
valores de cartões de crédito Visa e MasterCard descritos a fls. 19; D)
tornar definitiva a tutela antecipada concedida que passa a englobar
também o valor retido como caução; E) afastar o pedido de danos
morais. Para a obrigação de fazer, o prazo de cumprimento é de dez
dias, sob pena de multa única de R$ 8.000,00. Não sendo cumprida a
obrigação, poderá o autor inserir no cumprimento se sentença o valor
do débito perante a instituição financeira, justamente a fim de que
possa fazer frente ao importe, depositar na conta e zerá-la. Ambas as
partes decaíram de parte do pedido, de sorte que ficam condenadas no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 10% sobre o valor inicialmente conferido à causa, na
proporção de 50% para cada uma.”
Insurgência recursal do Banco requerido
postulando a reforma do julgado, sob o fundamento de que as
operações contestadas foram realizadas com a utilização do cartão
magnético, com validação do CHIP e digitação de senha para a sua
efetivação, cuja responsabilidade é exclusiva do apelado. Postula
ainda, afastar a multa imposta (fls. 171/182).
Contrarrazões apresentadas às fls. 188/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
4
Às fls. 193/201, o autor apresentou Recurso
Adesivo, buscando a procedência do pedido de danos morais, bem
como a condenação da ré no pagamento total dos ônus
sucumbenciais.
Contrarrazões
ao
recurso
adesivo
apresentadas às fls. 214/223.
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta relatora em 12.05.2020 (fl. 230).
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos, pois são tempestivos e estão devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais, Obrigação de Fazer e Inexigibilidade de Crédito,
com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por LUCAS PONTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
5
GERONYMO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
objetivando, liminarmente, que o réu se abstenha em negativar o
nome do autor ou exercer qualquer ato de cobrança, relativo aos
contratos guerreados até o fim da demanda. Pleiteia a liberação dos
CDB's sem que passem pela conta corrente ou sofram qualquer
débito oriundo dos pagamentos fraudulentos. No mérito, busca ser
ressarcido no valor de R$2.107,75 relativos ao débito fraudulentos
feitos sobre o dinheiro disponível na conta; estornar o valor de R$
26.866,25 referentes aos débitos fraudulentos delineados no extrato
da conta, inclusive os juros, taxas, multas; estornar os valores dos
cartões de crédito Visa (09 pagamentos de títulos no montante de
R$ 8.991,90, fatura com vencimento em 01/08/17 com multa e
juros) e Master Card (R$ 999,90 que foi cobrado na fatura com
vencimento em 01/09/2017); liberação das aplicações financeiras;
inversão do ônus da prova e danos morais a serem arbitrados;
declaração de inexigibilidade dos valores.
Conforme bem relatado na r. sentença o
autor alega “que é correntista em agência do banco réu, com ótimo
relacionamento, sem apontamento negativo; que sempre lhe foi
ofertado todo tipo de crédito e serviços; que no dia 10/07/2017, ao
tentar acessar o internet banking para efetuar pagamentos diversos,
sua senha estava bloqueada, sem que o banco o informasse; que ligou
para a central de atendimento e lhe informaram que o bloqueio foi
por segurança, pois haviam sido feitos vários pagamentos suspeitos
nas datas de 04 a 06/07/17, alcançando o valor de R$ 28.874,00 (R$
2.107,75 foram de dinheiro disponível na conta e R$ 26.866,25 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
6
limite de cheque especial); que sempre recebia avisos por SMS (avisos
de segurança) no celular, mas que no caso tais avisos não foram
enviados; que no dia 11/07/2017 registrou boletim de ocorrência; o
gerente solicitou uma carta de próprio punho e levou o caso para a
administração; que houve contato com indagações de todos os
gêneros; que recebeu a resposta que não haveria qualquer estorno,
pois a falha com a segurança teria sido do autor; que fez reclamação
no Banco Central; que a negativa de estorno se manteve; que também
constatou que nos cartões de crédito foram feitas compras nos
mesmos moldes e sem o aviso por SMS; que em um deles houve o
estorno de um valor de R$ 999,00, e outros vários valores de R$ 999,00
e R$ 1.000,00 feitos sem autorização e que não foram estornados; que
o réu reconheceu a fraude de um dos valores e se nega a reconhecer a
fraude nos demais. Esclarece que não pode mais contar com os
serviços bancários, créditos e limites e tem aplicações, notadamente
papéis em CDB, com resgate em dias e anos diversos; que não os pode
resgatar, pois o crédito seria na conta corrente e seriam descontados
todos os débitos referentes às fraudes descritas; que está sendo
cobrado; que foi informado acerca da negativação do nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito; que se aplica ao caso o CDC; que há
dano moral indenizável; que deve ser indenizado pelo danos materiais
no total de R$ 38.984,90, sem multas juros e taxas (itens 1 a 4 de fls.
11); que não tem mais interesse em manter o relacionamento
comercial com o réu; que para resgatar os valores em aplicação
(CDB), o réu exige que os valores sejam creditados na conta corrente;
que os valores que são de responsabilidade do autor tanto na conta
corrente como nos cartões serão pagos e foi informado na central de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
7
relacionamento, mas o autor continua com o acesso bloqueado.”
O requerido apresentou contestação às fls.
69/82.
Às fls. 101/104 o Juízo a quo deferiu
parcialmente a concessão da liminar, nos seguintes termos: “Diante
do exposto, DEFIRO a tutela (letra 'a' de fls. 18) e DETERMINO que o
réu se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de
inadimplentes referentes aos débitos questionados neste feito e que
totalizam R$ 38.894,90 (trinta e oito mil oitocentos e noventa e
quatro reais e noventa centavos) ou o exclua, caso a inclusão tenha se
realizada, comprovando, no prazo de 10 dias, sob pena de multa a ser
fixada, no caso de não providenciar a exclusão no prazo mencionado.
1.2. Considerando a natureza da discussão DEFIRO, mediante caução
real ou fidejussória no valor de R$ 38.894,90 (trinta e oito mil
oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) o pedido
indicado na letra 'c' de fls. 18, qual seja: que o requerido libere pelo
meio mais fácil, mediante a requisição do autor, os CDB's informados
(fls. 50) sem que os mesmos passem por conta corrente e/ou sofram
qualquer débito oriundo dos pagamentos aqui guerreados e/ou juros,
taxas que foram inseridas em virtude do ocorrido, ou seja, liberar os
valores somente com os descontos legais previstos na forma de
aplicação financeira. A caução deve ser prestada no prazo de 10 dias,
sob pena de revogação da medida. Prestada e aceita a caução, retire-
se a tarja de urgente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
8
Houve réplica às fls. 113/117.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 162/168, afastou os danos morais e julgou
parcialmente procedente a ação, condenando o réu “A) ao
ressarcimento de R$ 2.107,75 (dois mil, cento e sete reais e setenta e
cinco centavos), relativos aos débitos fraudulentos que foram feitos
sobre o dinheiro disponível em conta corrente; B) estornar o valor de
R$ 26.866,25 referentes aos débitos realizados em fraude e com limite
de cheque especial, bem como todos os encargos correspondentes; C)
estornar os valores de cartões de crédito Visa e MasterCard descritos a
fls. 19; D) tornar definitiva a tutela antecipada concedida que passa a
englobar também o valor retido como caução; E) afastar o pedido de
danos morais. Para a obrigação de fazer, o prazo de cumprimento é
de dez dias, sob pena de multa única de R$ 8.000,00.” Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor inicialmente conferido à causa, na proporção de 50%
para cada um.
Pois bem. Insta ressaltar que, aplicam-se, ao
caso em tela, as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
pois o autor, ao contratar os serviços do banco réu, o fez na
qualidade de destinatária final, nos termos do art. 2o, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
O CDC também se aplica às instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
9
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nestes
termos,
configura
direito
da
postulante a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art.
6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios (art.
6o, IV, do CDC).
Compulsando os autos verifica-se que o
autor trouxe aos autos todos os extratos da sua conta corrente e
faturas de cartão de crédito, demonstrando as diversas
movimentações que alega serem irregulares.
Sendo
assim,
caberia
ao
banco
réu
comprovar a regularidade de tais movimentações. Todavia, apenas
argumentou de forma genérica que, as transações foram realizadas
com o cartão e senha da autora, sem trazer qualquer documento
para corroborar suas alegações, sendo pueril a tentativa de imputar
tal ônus à parte autora.
Ademais, conforme bem observou o Douto
Magistrado a quo “além da violação da conta do requerente, houve,
também, a falha quanto à remessa de SMS que ele informou não
encaminhados, dando conta dos gastos e débitos que estavam sendo
feitos, de maneira a inviabilizar que o autor pudesse tomar
providências e evitar que o dano se estendesse. Mais uma vez afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
10
a culpa exclusiva da vítima ou terceiro.” (fl. 166).
Aplicável à hipótese a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”
Desta forma, correta a r. sentença, ao
reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo dano
material sofrido pelo autor.
Para a ocorrência do dano moral é
necessário que seja abalada a honra, a boa fé subjetiva ou a
dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou
constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como
uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
No caso sub judice, verifica-se que o autor
não comprovou a efetiva negativação do seu nome junto aos órgãos
de proteção ao crédito, mas apenas mero comunicado de que
poderia vir a sofrer negativação (fls. 51/54).
Desta forma, quanto ao pedido de danos
morais formulado pelo autor, a análise dos fatos, como também do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
11
conjunto probatório, revela, apenas e tão somente, aborrecimentos
sofridos, mormente porque não há provas da repercussão no seu
âmbito patrimonial ou pessoal.
E não é outro o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça a respeito deste assunto:

“Compra e Venda. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais. Cobrança indevida, mas que
não culminou com a inscrição do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito.
Ação julgada parcialmente procedente. Danos
morais
afastados.
Apelação
da
autora.
Renovação dos argumentos iniciais. Alegação
de que seu nome foi efetivamente negativado,
mas posteriormente retirado dos cadastros de
maus pagadores. Não demonstrado. Ausência
de efetiva negativação creditícia. Insistência
da ocorrência de abalo moral. Mera carta-
cobrança enviada pela apelada à apelante
sem provocar restrição ao crédito, não causa
dano moral. Simples temor da negativação
não tem o condão de superar o aborrecimento
decorrente de fatos do cotidiano. Danos
morais não configurados. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
12
1007929-22.2018.8.26.0007;
Relator
(a): Francisco
Occhiuto
Júnior;
Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019)
Por fim, no tocante à multa, esta se trata de
medida coercitiva, a fim de compelir o titular da obrigação a cumpri-
la a contento, não podem servir as astreintes como instrumento de
enriquecimento do credor.
Vale dizer que a causa da respectiva multa
não se coaduna com as características remuneratória e ressarcitória
pertencentes a uma obrigação principal inadimplida, na qual a
vontade do Estado-Juiz sub-roga-se à vontade das partes. Pelo
contrário, cuida-se de instrumento de coerção psicológica com o fim
de fazer valer o quanto pactuado ou determinado.
Neste contexto, analisando o caso concreto,
tenho para mim que o valor unitário (R$ 8.000,00) se afigura
desproporcional
à
natureza
da
obrigação
imposta.
Consequentemente, na busca por um sistema jurídico coeso e justo,
em casos como o presente, deve-se evitar que o resultado final
acarrete enriquecimento, sem uma causa justa, do credor.
Portanto, reputa-se racional delimitar a dita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
13
astreinte em montante condizente com a impugnação. Assim sendo,
entendo que se deve estabelecer o valor total de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Em face do quadro apresentado, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, apenas para reduzir a multa
cominatória para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, a sucumbência recíproca deve ser
mantida, pois o autor também decaiu em parte substancial dos seus
pedidos.
Levando em conta o desprovimento do apelo
do autor, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios da parte requerida, em 15%
sobre o valor da causa devidamente corrigido. E, tendo em vista o
parcial provimento ao apelo da requerida deixo de majorar os
honorários advocatícios do patrono do autor, nos termos previstos
no §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá
nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028779-52.2017.8.26.0001 -Voto no 15799
14
AO RECURSO DO RÉU E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora